Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos de ação de internação compulsória ajuizada pela mãe em desfavor de seu filho e do Distrito Federal, visando à determinação judicial para que o filho fosse internado compulsoriamente para tratamento psiquiátrico e de dependência química, com custeio pelo ente público. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a internação em clínica especializada, na rede pública ou, na inexistência de vaga, em estabelecimento privado às expensas do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória do requerido, com fundamento na Lei no 10.216/2001, bem como se há obrigação do Estado de custear o tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a presença de risco à integridade física ou psíquica do paciente e de terceiros.
4. A Lei no 10.216/2001 estabelece requisitos específicos para a imposição da internação compulsória, incluindo laudo médico circunstanciado, necessidade de assistência integral e finalidade de reinserção social do paciente.
5. No caso concreto, os relatórios médicos anexados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico do requerido, sua incapacidade de buscar tratamento voluntário e a necessidade de internação para estabilização do seu estado de saúde.
6. O direito à saúde é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, não podendo a reserva do possível ser invocada como obstáculo à sua efetivação quando se trata do mínimo existencial.
7. Demonstrada a necessidade da internação e a incapacidade financeira do paciente e de sua família, impõe-se ao ente público a obrigação de custear o tratamento, ainda que em instituição privada, caso inexistam vagas na rede pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A internação compulsória somente se justifica diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e da comprovação, por laudo médico circunstanciado, da necessidade da medida para proteção da saúde do paciente e de terceiros.
2. O dever do Estado de garantir o direito à saúde inclui o custeio da internação compulsória quando demonstrada a necessidade e a incapacidade financeira do paciente e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o, 8o e 9o.